Tribunal: TJPA
Processo: 0811786-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811786-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARILEIDE DE SAMPAIO CABRAL FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE DE PARTE
. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-
No presente caso, o argumento expendido pela agravante não foi capaz de desconstituir a decisão combatida, tendo em mira,
o documento juntado pela recorrente não é suficiente para atestar a transferência de titularidade do bem imóvel, uma vez que a transferência da propriedade apenas se substancia mediante registro translativo no Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

2- Ademais, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil. Precedentes do STJ.

2-Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARILEIDE DE SAMPAIO CABRAL FILHO

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

3281808, por meio da qual dei provimentos, nos autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Evidência c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
ora agravado.

Historiando os fatos, foi relatado na ação de origem foi interposta trazendo à baila a operação “Amazônia Viva”, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), no qual visa combater o desmatamento ilegal na Amazônia.

Informa que foram detectadas irregularidades ambientais na área do réu, imóvel rural sem denominação especial, localizado no Município de São feliz do Xingu , Rua Agua Azul, 75 centro, Ramal Fazenda Terra Preta, constatando-se a supressão ambiental sem autorização de 395,137ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa, consoante Auto de Infração nº AUT-2-S/20-07-00211, em 09/07/2020, além da lavratura do Termo de Embargo TEM-2-S/20-07-00118, de 10/07/2020, o que gerou o processo administrativo nº 2020/0000024371, que subsidiou esta demanda.

Inconformado, a recorrente alega que na decisão destacou que o contrato revela que quem assinou a venda no lugar da agravante foi Antônio Carlos de Morais, por procuração, e que a referida procuração onde a agravante outorga esses poderes à Antônio Carlos de Moraes, consignando pela fragilidade do negócio jurídico legitimando passivamente a Agravante a responder pelo passivo ambiental, e porque o documento juntado não seria suficiente para atestar a transferência de titularidade do bem imóvel, uma vez que a transferência da propriedade apenas se substancia mediante registro translativo no Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

Argumenta sobre o posicionamento adotado, não há como afastar o entendimento de que o contrato de compra e venda devidamente assinado e reconhecidas as assinaturas, embora faltante a transferência de titularidade do imóvel, é suficiente para provar a regularidade do negócio jurídico e a tradição da posse do vendedor para o comprador, tornando justo título para desobrigá-la da responsabilidade por um dano causado por quem de fato estava na propriedade na época.

Ressalta ainda o discutido desmatamento ocorreu em julho do ano de 2020, entretanto, verifica-se que a venda do bem pela Agravante ocorreu oito meses antes, em 09/12/2019, conforme o ID 11764342, assim inexistindo prova da irregularidade na transação do bem, restando ratificado que o referido já não mais integrava o patrimônio da Agravante quando do desmatamento.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática proferida, e caso seja levado ao julgamento pelo colegiado pede sustentação oral, assim, com provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme ID (13729265).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que comportam
acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Conforme destacado no
decisum
agravado, no caso
sub judice
, os princípios informadores do direito ambiental, como, por exemplo, o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, princípio do direito à sadia qualidade de vida, princípio da prevenção, dentre outros, devem prevalecer sobre os alegados direitos particulares dos ora agravantes, eis que o meio ambiente é constitucionalmente garantido como direito fundamental.

Cabe destacar novamente sobre caso, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

Inclusive, como reforço desse posicionamento, citei o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental'
" (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).

3. Hipótese em que a Corte local acolheu pedido rescisório formulado pela ora agravante para reputar violado o art. 47 do CPC/1973, haja vista a ausência de citação dos usufrutuários de imóvel a cujos proprietários foi imposta obrigação de reparação de degradação ambiental, em ação civil pública, posição que diverge da assentada por este Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1250031/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

.............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO DO CÔNJUGE CO-PROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS POLUIDORES DIRETOS E INDIRETOS. 1. O acórdão recorrido está em dissonância da compreensão sedimentada no STJ, pois a formação de litisconsórcio passivo necessário com o cônjuge do agente poluidor não prospera, tendo em vista que a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera "poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental". Nesse sentido: AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.3.2017; AgRg no AREsp 224.572/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/10/2013; REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010; e REsp 771.619/RR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/2/2009. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1694032 SC 2017/0210993-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

A propósito
, como bem destacou a decisão agravada,
a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, pela única condição de proprietária ou possuidora do local objeto da deterioração.

Assim, como foi mencionado na decisão recorrida, à irreversibilidade do provimento antecipado, infere-se que este requisito deve ser relativizado, pois é imprescindível mitigar essa circunstância sempre que isso colocar em risco um valor jurídico mais caro no ordenamento jurídico, como é o caso dos bens ambientais. Ademais, os bens do agravante que, eventualmente, forem bloqueados poderão ser restituídos ao demandado, caso essa medida se mostre demasiada no futuro.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos (Id.11764333- contrarrazões do agravo de instrumento, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/09/2023